Tribunal: TJSP
Processo: 1006403-23.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Vendedora de joias que contratou serviços de intermediação de pagamentos – Fraude praticada por terceiros mediante utilização de cartões de crédito de titularidade alheia – Chargeback – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Vendedora de joias que contratou serviços de intermediação de pagamentos – Fraude praticada por terceiros mediante utilização de cartões de crédito de titularidade alheia – Chargeback – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia – Prova oral desnecessária e procrastinatória – Requerimento genérico formulado na inicial – Inteligência do art. 355, I, e art. 434, caput, do CPC – Preliminar rejeitada.
RELAÇÃO DE CONSUMO – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Autora que contratou os serviços da credenciadora especificamente para o desenvolvimento de sua atividade empresarial de venda de joias – Utilização do serviço como insumo da atividade comercial, e não como destinatária final – Ausência de hipossuficiência ou vulnerabilidade – Inteligência do art. 2o da Lei n. 8.078/90 – CDC afastado.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – Descumprimento de cláusulas contratuais pela lojista – Cláusulas 23, 24, 24.1, 29 e 29.1 do contrato que estabeleciam expressamente as obrigações do estabelecimento comercial de observar cautelas de segurança nas transações sem cartão presente – Aceitação de cartões de titularidade de terceiros em flagrante violação à alínea "f" da cláusula 23 – Ausência de verificação da identidade dos compradores – Fracionamento de pagamentos em diversos cartões diferentes – Negligência evidente da apelante.
FRAUDE – Transações contestadas pelos reais titulares dos cartões de crédito – Golpe praticado por terceiros fraudadores que se fizeram passar por clientes – Apelante que não adotou as cautelas mínimas de verificação de identidade previstas contratualmente – Ausência de documentação idônea que comprovasse a regularidade das operações – Dicas de segurança disponibilizadas pela credenciadora e ignoradas pela lojista.
CHARGEBACK – Regular exercício de direito pela credenciadora – Cláusula 29.1 do contrato que previa expressamente a possibilidade de não pagamento ao estabelecimento em caso de contestação pelo portador, ainda que apresentados documentos comprovando a realização da transação – Credenciadora que apenas intermediou o processo, sem poder de decisão – Responsabilidade pela autorização ou recusa da transação que compete às instituições financeiras emissoras dos cartões.
RESPONSABILIDADE – Exclusiva da lojista pelos prejuízos – Apelante que assumiu contratualmente o risco das operações em modalidade "sem cartão presente" – Descumprimento dos deveres contratuais mínimos de segurança – Impossibilidade de transferência à credenciadora dos riscos decorrentes de negligência no cumprimento das obrigações contratuais – Precedente do STJ. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.